Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO. DEVER DE VIGILÂNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória em indenizar danos materiais por furto de bicicleta no interior de estacionamento privativo do estabelecimento comercial e reparação por danos morais. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido relativo à indenização por dano material.
2 – Responsabilidade civil. Danos materiais. Furto em estacionamento de supermercado. Dever de guarda. Conforme enunciado 130 da Súmula do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. (Súmula 130, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/1995, DJ 04/04/1995 p. 8294)” No caso, os elementos do processo permitem concluir que o estacionamento do réu é utilizado para uso privativo dos clientes, com câmeras de vigilância para segurança dos veículos e clientes que ali circulam, atraindo assim o dever de guarda, com a consequente responsabilização por danos decorrentes de falha na segurança que importem em decréscimo patrimonial dos clientes. Ademais, em se tratando de estacionamento privativo, não há que falar em dever estatal de vigilância.
3 – Prova do fato. Os elementos do processo permitem concluir que houve falha na segurança patrimonial do estabelecimento que culminou no furto da bicicleta do autor. O boletim de ocorrência registrado noticiando o furto (ID 20223219 – PAG 1), as fotos do local indicando a existência de câmeras de circuito interno e local reservado para motos e bicicletas (ID 20223219 – PAG 13), a nota de compras do dia e horário dos fatos narrados (ID 20223219 – PAG 12) são suficientes para trazer verossimilhança às alegações do autor quanto a ocorrência do furto. Registre-se que o réu poderia refutar os fatos noticiados, mas não trouxe as filmagens do estacionamento que pudessem corroborar a sua tese de que o autor dele não se utilizou para guardar a sua bicicleta ou que não a teria deixado trancada. Desse modo, não há como afastar a responsabilidade pelos danos causados ao demandante.
4 – Valor da condenação. Os elementos do processo não permitem obter com precisão o valor da perda patrimonial do autor. Em que pese se trate de uma bicicleta que fora montada com peças diferenciadas, os documentos de ID 20223219 – PAG 6-9 indicam as despesas realizadas pelo autor somaram R$ 1.831,55. O documento de ID 20223219 – PAG 10-11 é de data posterior aos fatos (20/01/2020), de modo que as despesas ali indicadas não podem ser consideradas. Levando-se em conta ainda que a bicicleta era do ano de 2018 e considerando que uma nova do modelo do autor (esportiva BMX aro 20), sem as peças diferenciadas tem um preço médio de R$ 700,00 (https://busca.magazineluiza.com.br/busca?q=bmx+aro+20), o valor da condenação de R$ 6.647,00, que foi fixado com base nos orçamentos apresentados se mostra excessivo. Assim, reputa-se mais justo e equânime o valor de R$ 2.500,00, tendo como suficiente para indenizar o decréscimo patrimonial do autor (art. 6o, Lei 9.099/1995). Recurso a que se dá provimento, em parte, para reduzir o valor da condenação para R$ 2.500,00.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E